Tribunal: TJES
Processo: 5037223-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037223-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MURILO PARIS CASAGRANDE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PACIENTE COM QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE E RISCO DE SUICÍDIO. REVELIA DA OPERADORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO (LEI 14.454/2022). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PACIENTE COM QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE E RISCO DE SUICÍDIO. REVELIA DA OPERADORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO (LEI 14.454/2022). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura, sob o argumento de que o procedimento não consta do rol da ANS, bem como a necessidade de produção de prova pericial e a inexistência de dano moral.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

Inicialmente, afasta-se a preliminar de complexidade da causa. A controvérsia não demanda produção de prova pericial, porquanto os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, especialmente relatórios médicos detalhados, histórico clínico e indicação expressa do tratamento necessário.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a parte recorrente foi devidamente intimada, mas deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe aplicada a revelia, circunstância que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Tal contexto reforça a desnecessidade de dilação probatória e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, não podendo a recorrente se beneficiar de sua própria inércia processual. Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, nos termos de seu art. 14.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o recorrido é portador de quadro psiquiátrico grave, com histórico de depressão severa, transtornos associados e tentativa de suicídio, tendo sido indicada, por médico assistente, a realização de eletroconvulsoterapia como medida essencial e urgente. Assim, a negativa de cobertura do tratamento, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva.

Com efeito, a Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando houver indicação médica fundamentada e comprovação de eficácia, requisitos presentes no caso em exame. A eletroconvulsoterapia é técnica reconhecida pela medicina, com eficácia comprovada e amplamente utilizada em casos de depressão grave refratária, não se tratando de procedimento experimental. Assim, não pode a operadora interferir na escolha do método terapêutico indicado pelo médico assistente, sob pena de indevida ingerência na atividade médica.

A alegação de inexistência de cobertura contratual também não prospera, uma vez que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento necessário ao seu adequado enfrentamento. A negativa, portanto, configura falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à assistência à saúde.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A recusa de tratamento essencial em contexto de grave risco à saúde e à vida, especialmente diante de histórico de tentativa de suicídio, configura abalo moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. E sendo assim, a conduta da recorrente agravou o sofrimento psíquico do paciente e o expôs a risco significativo, circunstância que justifica plenamente a condenação imposta, de modo que o valor fixado na origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas na forma da lei.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)